Tribunal: TJDFT
Processo: 0749122-18.2023.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-03-18
Data de publicação: 2024-04-01

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO DISTRITAL. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE EM ZONA RURAL (GAZR). LEI DISTRITAL No 5.105/2013. INCORORAÇÃO À APOSENTADORIA. REQUISITOS PREENCHIDOS. GRATIFICAÇÃO DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para “DECLARAR o direito do autor a incorporar os períodos em que exercera atividade de zona rural, referente a 24/02/2016 a 03/02/2019, nos proventos de aposentadoria (matrícula n. 2298597); CONDENAR o Distrito Federal a incorporar 1,2% a título de Gratificação de Atividade em Zona Rural - GAZR aos proventos de aposentadoria da parte autora (matrícula n. 2298597), desde 28/01/2020, bem como a pagar os retroativos até efetiva implantação nos contracheques”. Em suas razões, alega que o pedido do autor não tem amparo legal. Requer a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais.
2. Recurso próprio, tempestivo (ID 56283842) e isento de preparo. Contrarrazões apresentadas (ID 56283845).
3. Em que pesem as alagações do recorrente, a Lei Distrital no 5.105/2013, que revogou Lei Distrital no 4.075/2007 manteve a Gratificação de Exercício em Escola Rural, conforme se depreende dos artigos 17 e 21, nos seguintes termos: Artigo 17, inciso V, “Gratificação de Atividade em Zona Rural GAZR, passa a ser calculada no percentual de quinze por cento do vencimento básico do padrão I da etapa em que o servidor esteja posicionado”; [...] Artigo 21: “Fazem jus ao recebimento da GAZR os servidores da carreira magistério Público que estejam em efetivo exercício em unidades escolares situadas na zona rural do Distrito Federal”.
4. No que se refere à incorporação, o artigo 21, § 4o, II da referida lei esclarece que “o servidor que deixar de desempenhar a atividade prevista no inciso I deste parágrafo terá direito à incorporação à remuneração do cargo efetivo, na razão relativamente proporcional de seu valor, do percentual de 0,6% (seis décimos por cento) por ano de efetivo exercício de Atividade em Zona Rural, até o limite de 15% (quinze por cento)”; O artigo 30 acrescenta que “As gratificações definidas nos arts. de 18 a 24 são incorporadas na razão de um vinte e cinco avos por ano de efetivo exercício, até o limite de sua totalidade, por ocasião da aposentadoria do servidor".
5. Resta claro que a Lei de vigência manteve a GAZR com a definição dos critérios para percepção da GARZ e da incorporação aos proventos de aposentadoria, de modo que o recorrido faz jus à incorporação nos termos determinados na sentença.
6. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Isento de custas. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 20% do valor corrigido da causa.
7. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.